Tribunal: TJBA
Processo: 0000378-37.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000378-37.2011.8.05.0201

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANDEILTA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS e outros (24)

Advogado(s): DJULIANA DAMIRYS RIBEIRO CANARIO DO CARMO, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR, RAFAEL GOMES DOS SANTOS, JOSE PEDRO PAULINO SOUTO, MAYANA VIEIRA DE MATOS, ALEX ROSA ORNELAS, GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO, DANIEL JESUS DE ALMEIDA, ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: BELLAVISTA EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s):THIAGO PHILETO PUGLIESE

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE INTERDITO PROIBITÓRIO E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE LIMITES DE IMÓVEIS, TRANSMISSÕES HEREDITÁRIAS E EXERCÍCIO DA POSSE. PROVA TESTEMUNHAL QUE, EMBORA RELEVANTE, NÃO É SUFICIENTE PARA A DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE OBJETO DETERMINADO E RISCO DE REPERCUSSÃO SOBRE DIREITOS DE TERCEIROS. SENTENÇA ANULADA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CONJUNTA. APELAÇÃO PREJUDICADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Caso em exame:

1.
Apelações interpostas
pelo

Espólio de Aloisio Soares de Martins e Otimário Soares Martins e outros

contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação de interdito proibitório, por entender ausente ameaça à posse dos autores, ora recorrentes.

2. Por oportuno, destaca-se o julgamento conjunto com a apelação
interposta por Bellavista Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença
de improcedência dos pedidos formulados pela referida empresa
nos autos da
ação
de reintegração de posse n.º 0000635-62.2011.8.05.0201, com objeto comum e identidade das partes.

Questão em discussão:

3.
Definição acerca da necessidade de julgamento conjunto das demandas possessórias; análise sobre a suficiência da prova testemunhal produzida para formação do convencimento judicial; viabilidade da homologação do acordo formulado na fase recursal e a exigência de delimitação clara e objetiva da área litigiosa para adequada proteção possessória.

Razões de decidir:

4.
A existência de litígios paralelos envolvendo as mesmas partes, o mesmo bem imóvel e discussões convergentes sobre posse e domínio impõe, por força do art. 55

do CPC, a reunião dos feitos para julgamento conjunto, evitando-se decisões contraditórias e garantindo-se a efetividade da tutela jurisdicional.

5.
A prova testemunhal colhida, embora relevante para a demonstração de atos possessórios praticados ao longo do tempo, não é capaz, por si só, de definir os contornos precisos da área litigiosa nem de esclarecer a extensão da posse exercida por cada grupo envolvido, diante da superposição de narrativas e da complexidade decorrente de sucessivas cessões de direitos hereditários e eventuais sobreposições dominiais.

6.
A homologação do acordo, formulado após a sentença, revela-se juridicamente inviável, uma vez que o objeto da transação permanece indeterminado, e há risco evidente de que seus efeitos alcancem terceiros estranhos à relação processual, além de gerar insegurança jurídica, dado o cenário de litígios múltiplos e ausência de clareza quanto à titularidade possessória e aos limites físicos do imóvel.

7.
A anulação da sentença decorre, pois, da imprescindibilidade de julgamento conjunto das ações de interdito proibitório e de reintegração de posse, com reabertura da fase instrutória, notadamente para realização de prova pericial destinada à delimitação do imóvel e apuração concreta dos atos possessórios, sendo consequência necessária o reconhecimento da prejudicialidade da apelação interposta nestes autos.

Dispositivo e tese:

8.
Sentença anulada. Apelação prejudicada. Determinado o retorno dos autos à origem, para reabertura da fase instrutória, com regular processamento dos feitos e julgamento conjunto das demandas possessórias.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da conexão impõe a anulação da sentença proferida isoladamente, para viabilizar o julgamento conjunto, precedido da adequada instrução probatória. 2. A prova testemunhal, embora relevante, não supre a necessidade de realização de prova pericial quando há controvérsia sobre os limites físicos do imóvel e sobre a extensão dos atos possessórios. 3. Não se admite a homologação de acordo quand
o
ausente a delimitação precisa do objeto e quando há risco de repercussão sobre direitos de terceiros. 4. Anulada a sentença, resta prejudicada a apelação interposta”.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0000378-37.2011.8.05.0201
,
tendo como apelantes
,

Espólio de Aloisio Soares de Martins e Otimário Soares Martins e outros

e apelados
,

Dovyallis Participações S/A e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
,

considerando o julgamento conjunto com os autos n.º
0000635-62.2011.8.05.0201,

anular a sentença recorrida, julgando prejudicado o presente apelo
,

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 02 de setembro de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG10